Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-27.2017.8.11.0063
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002102-27.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), FELIPE MIGUEL COIMBRA DE ARAUJO (APELADO), LAERTE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 033.234.031-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE MIGUEL COIMBRA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 033.234.031-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEUROCIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a transferência do paciente para unidade hospitalar referência no tratamento de cirrose hepática é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer no 0002102-27.2017.8.11.0063 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no interesse do menor
FELIPE MIGUEL COIMBRA DE ARAÚJO
e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem para a parte requerente neurocirurgia de urgência em hospital de referência com disponibilidade de leito em UTI pediátrica.

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Argumenta ainda pela revogação da multa diária, ou sua substituição por bloqueio online, além de requerer a prestação de contas dos procedimentos médicos realizados pelo hospital em questão.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento clínico do caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V
O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE CUIABÁ)
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem à requerente neurocirurgia e demais procedimentos necessário ao reestabelecimento de saúde de Felipe Miguel Coimbra de Araújo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
o Ministério Público Estadual, em defesa do menor FELIPE MIGUEL COIMBRA DE ARAÚJO
, ajuizou em
22/06/2017,
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada 0002102-27.2017.8.11.0063 contra o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir a realização tratamento neurocirúrgico.

A tutela de urgência foi concedida, em 22/06/2017, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 22/01/2019, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de realizar tratamento neurocirúrgico de urgência em hospital de referência com vaga em leito de UTI pediátrica em favor da criança Felipe Miguel Coimbra de Araújo;
”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Aduz, em síntese, a Fazenda Pública Municipal a
média/alta complexidade do procedimento médico pleiteado, fazendo com que não haja responsabilidade por parte do Município de Cuiabá.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim
, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Nesse sentido, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Pois bem, passo à apreciação da fixação da multa em caso de descumprimento da determinação judicial.

Aduz o apelante que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00 – dez mil reais por dia) é indevido, já que não houve resistência de sua parte no cumprimento da determinação judicial.

Argumenta ainda que a decisão provoca lesão à ordem pública por onerar o erário. Além disso, destaca que a multa não será a solução para o problema e seus efeitos podem ser danosos.

In casu
, ficou demonstrado nos autos que o autor possui uma lesão expansiva na fossa craniana e órbita ocular comprimindo o bulbo ocular esquerdo e necessita de vários procedimentos, para o restabelecimento de sua saúde.

Sem condições financeiras para arcar com o tratamento, buscou guarida no Poder Judiciário e conseguiu o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo,
a qual posteriormente fora ratificada na sentença, sendo fixada multa diária.

Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, não há nos autos qualquer notícia de desobediência da imputação judicial.

E mais, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -

RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim,
diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada.
Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Em relação à prestação de contas pelas clínicas médicas responsáveis pela cirurgia requerida pelo Apelante, verifica-se bloqueio judicial nos valores de: R$66.092,23 (sessenta e seis mil e novecentos e dois reais e vinte e três centavos) em favor da Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar LTDA, R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em favor da MedNEURO Serviços Médicos, R$2.000.00 (dois mil reais) em favor da Sedare Anestesiologia LTDA, R$517,75 (quinhentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) em favor de Navantino Reiners Borba E., R$811,60 (oitocentos e onze reais e sessenta centavos) em favor do Laboratorio Carlos Chagas, R$15.916,38 (quinze mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) e R$30.339,97 (trinta mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) em favor da Titaniun Comercial de Mate, conforme notas fiscais genéricas juntadas aos autos id. 2271669.

Pois bem.

Sabe-se que o provimento 02/2015 da CNGC, especificamente em seu artigo 10, §4o, dispõe que:

Art. 10. Nas demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de Saúde, após a determinação de bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, os magistrados deverão, antes de autorizar o levantamento, exigir do destinatário do crédito o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado.

(...)

§4o Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no caput deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vista dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias
– inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e ao órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE).

Em que pese as referidas empresas terem apresentado notas fiscais, informaram de forma insuficiente o destino dos valores despendidos, sem apresentar
Nota Fiscal de prestação dos serviços médicos, individualizados, que participaram do atendimento, relatoria acerca das taxas cobradas, entre outras informações requeridas pelo Apelante,
impossibilitando portanto a manifestação do Estado para agir como agente fiscalizador e controlar os gastos públicos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA PRETENSÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA - LEI No 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – BLOQUEIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015
)
”.
A prestação de contas deve ser realizada para fins de comprovação do valor bloqueado da conta do erário, bem como para o controle das finanças públicas.
(N.U 0014697-49.2014.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, determinando que as empresas que receberam as verbas referentes ao procedimento realizado, apresentem as notas fiscais e discriminação detalhada dos gastos com os materiais, insumos e equipe médica, oportunizando o Poder Público a se manifestar. Ressalto que se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde. Também, retifico a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020